Tribunal: STJ
Processo: 0006810-91.2017.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129969 - SP(2024/0086692-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIO HOLANDA GONDIM DE FREITAS JUNIOR
AGRAVANTE
: CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS
ADVOGADO
: MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. BOA-FÉ DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS.
APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, consolidada no
julgado sob o rito
REsp 1.141.990/PR,
dos Recursos Repetitivos, estabelece que a alienação de bens após a inscrição do
débito em dívida ativa presume-se fraudulenta, independentemente da boa-fé do
terceiro adquirente.
2. A presunção de fraude à execução fiscal aplica-se também às hipóteses de
alienações sucessivas, sendo desnecessária a comprovação da má-fé do terceiro
adquirente
3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d99f84b-9e5b-48d9-801a-91f959552af7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2129969 - SP (2024/0086692-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIO HOLANDA GONDIM DE FREITAS JUNIOR
AGRAVANTE
: CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS
ADVOGADO
: MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. BOA-FÉ DO TERCEIRO
ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA.
ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS.
APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, consolidada no
julgado sob o rito dos
REsp 1.141.990/PR,
Recursos Repetitivos, estabelece que a alienação de bens após a inscrição do débito
em dívida ativa presume-se fraudulenta, independentemente da boa-fé do terceiro
adquirente.
2. A presunção de fraude à execução fiscal aplica-se também às hipóteses de
alienações sucessivas, sendo desnecessária a comprovação da má-fé do terceiro
adquirente
3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por LÚCIO HOLANDA GONDIM DE
contra
FREITAS JUNIOR e CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

decisão monocrática da lavra do e. Ministro Herman Benjamin, à época relator do caso, que não
conheceu do Recurso Especial (fls. 520-525).
Em apertada síntese, a decisão monocrática assinalou que o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência do STJ formada no bojo do REsp. 1.141.990/PR, decidido sob o rito dos
Recursos Repetitivos, e que a revisão pretendida demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a Súmula 7/STJ.
Os agravantes sustentam que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar a Súmula
7, pois a controvérsia seria exclusivamente de direito, envolvendo a correta interpretação do
§ 2o, do CPC, da
e do
da
especialmente quanto
art. 792,
Súmula 375/STJ
art. 54
Lei 13.097/2015,
à boa-fé do terceiro adquirente e às alienações sucessivas do imóvel. Alegam que adotaram todas
as cautelas legalmente exigidas - como certidões negativas e documentação completa -, sendo
indevida a presunção de fraude à execução.
Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno, para que seja admitido e
privido o Recurso Especial, a fim de reconhecer a inexistência de fraude à execução e a validade
da aquisição do imóvel.
Não foi apresentada impugnação ao Agravo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito a irresignação não merece prosperar e a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
A Corte regional consignou:

(...)
No caso dos autos, os débitos foram inscritos em dívida ativa em 02/09/2009
(CDA no 60.425.863-1 – fl. 24).
Anote-se que apenas a empresa “Isaías Ferreira Camargo Portaria –EPP” constou
como devedora na inscrição em dívida ativa (fl. 24). Porém, conforme disposto
nos arts. 966 a 980 do Código Civil, o responde empresário individual
ilimitadamente pelos débitos da empresa. Assim, é certo que o Sr. Isaías Ferreira
Camargo, titular da empresa devedora, responde pelos débitos da empresa.
E todas as alienações engendradas ocorreram após a data de inscrição em dívida
ativa, sendo que:
a) a primeira alienação, do Sr. Isaías Ferreira Camargo para a Sra. Denilse de
Souza Rodrigues, foi realizada em
(fls. 94/95);
20/09/2011
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

b) a segunda alienação, da Sra. Denilse de Souza Rodrigues para a Sra. Carolina
Borsoi Moraes Holanda de Freitas e o Sr. Lúcio Holanda Gondim de Freitas
Junior, foi realizada em
(fl. 95);
03/01/2013
c) a terceira alienação, da Sra. Carolina Borsoi Moraes Holanda de Freitas e do
Sr. Lúcio Holanda Gondim de Freitas Junior para o Sr. Renato Câmara Nigro, foi
realizada em
(fl. 96).
08/07/2015
Por conseguinte, sendo as alienações posteriores à inscrição em, ex vi do
disposto no artigo dívida ativa, de rigor reconhecer a fraude à execução185, do
Código Tributário Nacional, em sua redação atual.
Ocorrendo alienação patrimonial nesses moldes, o ato realizado é ineficaz
perante a Fazenda Pública, de modo que os bens alienados podem ser arrestados
ou penhorados no processo de execução fiscal.
O argumento da segurança jurídica não pode acobertar fato atentatório contra a
própria dignidade da justiça, porquanto princípios e direitos constitucionais não
são aptos a justificar, por sua própria essência axiogênica, atos ilegais (Cf. STF,
RHC 115983/ RJ).
Ademais, tratando-se de execução fiscal, é inaplicável à hipótese a súmula no 375
do Superior Tribunal de Justiça, pois a lei especial (Lei de execuções fiscais)
prevalece sobre a lei geral (Código de Processo Civil), consoante pacificado no
recurso especial julgado sob a sistemática dos recursos representativos de
controvérsia, acima transcrito (
.
REsp 1141990/PR)
Quanto à questão de se tratar de terceira alienação realizada por quem não
constava como parte executada nos autos da execução fiscal, ressalte-se que o
próprio Superior Tribunal de Justiça assentou que o fato de haver alienações
sucessivas não obsta a aplicação do recurso repetitivo supramencionado:
(...)
Nesses termos, a veiculação de qualquer matéria relativa a eventuaisprejuízos
provocados aos Embargantes, em virtude da perda do bem adquirido, nãose
mostra cabível em face da Fazenda Pública, somente podendo ser deduzidacontra
o executado, em sede de ação própria, com fulcro nas normas que regem
adisciplina da evicção.
Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de
desconstituição da constrição. (fls. 344-346, e-STJ)

Conforme decidido no julgamento do
sob o rito dos Recursos
REsp 1.141.990/PR
Repetitivos, a fraude à execução fiscal mencionada no
do CTN (LC 118/2005) é de
art. 185
natureza absoluta e invalida o negócio jurídico independentemente da boa-fé do terceiro adquirente.
Cumpre registrar que essa diretriz se aplica também às hipóteses de alienações
sucessivas, uma vez que "considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências
sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário
comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.833.644/PB,
Segunda Turma, DJe 18.10.2019). Cito os precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ATO
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI
COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
1. Consoante decidido no julgamento do
sob o rito dos
REsp n. 1.141.990/PR,
recursos repetitivos, a fraude à execução fiscal mencionada no
do CTN
art. 185
(LC n. 118/2005) é de natureza absoluta, invalidando o negócio jurídico
independentemente da boa-fé do terceiro adquirente.
2. Cumpre registrar que esse entendimento se aplica também às hipóteses
de alienações sucessivas, uma vez que se considera "fraudulenta a alienação,
mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do
débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro
adquirente" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.833.644/PB,
Turma, DJe de
.
18/10/2019)
3. No caso dos autos, diferentemente do alegado pelo contribuinte, o alienante
Daniel David da Silveira não se tornou devedor dos créditos tributários em
decorrência da decisão judicial que determinou sua inclusão no polo passivo da
execução fiscal, mas em razão da partilha dos bens do falecido, com o
recebimento de seu quinhão hereditário. A alienação do imóvel ocorreu após a
citação do espólio do sócio-gerente executado.
4. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar a fraude à execução, fundamentou
seu julgamento no fato de que, "embora possa estar caracterizada a má-fé do
alienante, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente que adotou as cautelas
necessárias à celebração do negócio jurídico, em especial a obtenção das
certidões negativas de débitos".
5. Entretanto, esse entendimento não deve prevalecer, tendo em vista a
jurisprudência desta Corte de Justiça de que presunção de fraude é absoluta, não
comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o
posicionamento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte
adquirente.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
nos
EDcl
no

Rel.
Ministro
OG

REsp
1.817.508/SC,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/4/2022)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO FISCAL. ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO
APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005).
OCORRÊNCIA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. MESMO ENTENDIMENTO.
1. Consoante decidido no julgamento do
sob o rito dos
REsp 1.141.990/PR,
recursos repetitivos, a fraude à execução fiscal mencionada no
do CTN
art. 185
(LC 118/2005) é de natureza absoluta, invalidando o negócio jurídico
independentemente da boa-fé do terceiro adquirente.
2. Cumpre registrar que esse entendimento se aplica também às hipóteses
de alienações sucessivas, uma vez que "considera-se fraudulenta a alienação,
mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do
débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro
adquirente" (
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.833.644/PB,
DJe
.
18/10/2019)
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a prudência esperada do
adquirente implica a apresentação de certidões de distribuição de ações cíveis e
criminais contra o alienante, a fim de se certificar da inexistência de débito
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

inscrito em dívida ativa, com demanda ajuizada e citação realizada; não
bastando, portanto, apenas a apresentação da matrícula do imóvel desprovida de
apontamentos" (Agint no
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 1.819.357/SC,
Segunda Turma, DJe
.
26/11/2019)
4. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.825.297/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALIENAÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL
POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESUNÇÃO
ABSOLUTA.
JULGADO SOB O RITO DO
-C
RESP 1.141.990/PR,
ART. 543
DO
CPC/73.
BOA-FÉ
DO
ADQUIRENTE.
ALIENAÇÕES
SUCESSIVAS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL, EM SEDE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO
PARCIALMENTE,
E,
NESSA
PARTE,
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na origem, o Tribunal
, em Embargos de Terceiro, visando a
a quo
desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel alegadamente de
propriedade dos ora agravantes, manteve a sentença, a fim de afastar a ocorrência
de fraude à execução, considerando que os adquirentes do imóvel atuaram de
boa-fé.
III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543
-C do CPC/73, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da
entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à
execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas
pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".
Restou assentado, ainda, que "a simples alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa,
sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et
de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito
processual civil)" e que "a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis
derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se
aplica às execuções fiscais" (STJ,
Rel. Ministro LUIZ FUX,
REsp 1.141.990/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
19/11/2010)
IV. No caso, os débitos em discussão foram inscritos em dívida ativa em
na vigência da Lei Complementar 118/2005. O bem foi alienado a
06/09/2006,
terceira pessoa, em
- igualmente na vigência da LC 118/2005 -, e,
03/10/2006
posteriormente, foi adquirido, pelos agravantes, em 15/09/2011.
V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é irrelevante a existência de boa-fé
ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio,
para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção
absoluta, jure et de jure, inaplicando-se a
mesmo em se
Súmula 375/STJ,
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

tratando de alienações sucessivas. Precedentes do STJ:
Rel.
REsp 1.141.990/PR,
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
julgado sob o
19/11/2010,
regime do
-C do CPC/73; EDcl no
Rel. Ministro
art. 543
REsp 1.141.990/PR,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/11/2018;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp 1.655.824/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de12/12/2018;
Rel. Ministro
REsp 1770203/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019.
VI. No que diz respeito à alegação de ausência de comprovação do estado de
insolvência dos executados, é defeso à parte inovar, em sede de Agravo interno,
apresentando argumentos não suscitados nas contrarrazões ao apelo especial,
dada a preclusão consumativa.
Precedentes do STJ: AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
REsp 1.579.816/RJ,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
16/04/2019;
REsp 1.574.143/PE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/09/2019.
VII. Agravo interno conhecido parcialmente, e, nessa parte, improvido
(AgInt
no

Rel.
Ministra
ASSUSETE

AREsp
1.431.483/RJ,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019)

O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação.
Rever o entendimento do Tribunal
requer revisão do conjunto fático-
a quo
probatório dos autos, o que é inadmissível na estreita via do Recurso Especial ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada na análise do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:59
Código de Controle do Documento: 8498b10f-84b6-4984-93fc-04f494ec336b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.129.969 / SP
Número Registro: 2024/0086692-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053272620174036105
00068109120174036105
00097333720104036105
53272620174036105
68109120174036105 97333720104036105
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIO HOLANDA GONDIM DE FREITAS JUNIOR
RECORRENTE : CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS
ADVOGADO
: MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIO HOLANDA GONDIM DE FREITAS JUNIOR
AGRAVANTE : CAROLINA BORSOI MORAES HOLANDA DE FREITAS
ADVOGADO : MATHEUS PIGIONI HORTA FERNANDES - SP212398
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54470572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: ba4dc6a3-9196-4c55-9a28-1bddc1096f5c

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:11
Código de Controle do Documento: ba4dc6a3-9196-4c55-9a28-1bddc1096f5c